Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723719-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual indeferiu o pedido de nova conversão do rito processual. O Agravante juntou suas razões recursais sem o devido recolhimento do preparo. Intimado para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, esse se quedou inerte (ID 29123822). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com o processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o Agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento das custas. Por esta razão, esta Relatoria intimou o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil (ID 28616087). Transcorrido o prazo concedido, os autos retornaram à conclusão sem qualquer manifestação do recorrente, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator